Tribunal: CARF
Processo: 10845.001219/2005-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.001219/2005-61
ACÓRDÃO
3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E A COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
AQUISIÇÕES
DE
PESSOAS
JURÍDICAS INAPTAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
No regime não cumulativo da Contribuição ao PIS e da COFINS, o direito ao
crédito está condicionado à efetiva ocorrência da operação e à
regularidade fiscal e material dos documentos que a instruem, não
bastando a forma documental.
A aquisição de mercadorias de empresas inaptas, desacompanhadas de
comprovação da idoneidade das operações e da capacidade operacional
das fornecedoras, autoriza a glosa dos créditos apurados, nos termos do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
A boa-fé do adquirente, para fins de aproveitamento do crédito, exige
diligência mínima na verificação da regularidade dos fornecedores,
especialmente quando os indícios de simulação, fraude ou interposição são
evidentes.
No caso concreto, restou demonstrado que a contribuinte se beneficiou de
estrutura fraudulenta, com a interposição de empresas de fachada,
utilizadas para simular operações com pessoas jurídicas com o objetivo de
gerar créditos integrais indevidos, quando na realidade a origem da
mercadoria era pessoa física.
Aplica-se à hipótese a orientação firmada no voto vencedor da Câmara
Superior de Recursos Fiscais no processo no 10845.003528/2004-94,
envolvendo a mesma contribuinte e os mesmos fatos, em prestígio à
segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência administrativa.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001219/2005-61
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do Processo Administrativo Fiscal no 10845.001219/2005-61, instaurado
em face da empresa VOLCAFE LTDA., em razão da lavratura de Auto de Infração com exigência de
créditos tributários referentes às Contribuições ao PIS e à COFINS no regime não cumulativo,
relativamente ao período de apuração de 01/2004 a 12/2004.
A autuação foi formalizada com base em alegações da Receita Federal do Brasil no
sentido de que a contribuinte teria se apropriado indevidamente de créditos das contribuições ao
PIS e à COFINS, decorrentes de despesas e aquisições que não preencheriam os requisitos legais
para tal, nos termos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Segundo o Relatório Fiscal e a Informação Fiscal constantes dos autos, a fiscalização
glosou créditos vinculados a três grandes grupos de operações e despesas:
1. Despesas consideradas não enquadráveis como insumos, por não guardarem
relação direta com a atividade produtiva ou comercial da empresa, tais como:
 Estufagem, empilhamento, paletização;
 Armazenagem portuária;
 Transporte até o porto;
 Seguros e taxas diversas incidentes sobre operações de exportação.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001219/2005-61
3
2. Operações com fornecedores com situação cadastral irregular, incluindo
empresas:
 Com baixa de ofício ou inaptas no CNPJ;
 Sem sede física identificada;
 Sem capacidade operacional aparente;
 Cuja existência de fato não teria sido comprovada.
3. Aponta inconsistências documentais e contábeis, tais como:
 Duplicidade de notas fiscais;
 Divergência de valores entre notas e registros contábeis;
 Falta de elementos suficientes para a identificação do fato gerador do
crédito.
A contribuinte VOLCAFE LTDA. atua no setor de comércio atacadista de café em
grão, com relevante volume de exportações, sendo beneficiária do regime não cumulativo das
contribuições. Em sua defesa, a empresa argumenta que os créditos apropriados decorrem de
despesas imprescindíveis à logística e operação de exportação, e que estariam compreendidos no
conceito de insumo conforme a legislação aplicável.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade tempestiva, na qual
alega, em síntese:
 Que os serviços de transporte, armazenagem, estufagem, manuseio,
paletização e seguros são essenciais à sua atividade exportadora e devem
ser considerados insumos;
 Que houve comprovação documental suficiente da efetiva prestação dos
serviços e aquisição dos insumos;
 Que eventual irregularidade cadastral do fornecedor não tem o condão, por
si só, de afastar o direito ao crédito, especialmente quando não há
comprovação de dolo, fraude ou conluio por parte da adquirente.
Em decisão de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) proferiu acórdão de manifestação de inconformidade, acolhendo parcialmente os
argumentos da defesa, reconhecendo como devido o crédito presumido referente às aquisições
de café de pessoas físicas, e mantendo a glosa dos demais créditos com base na falta de
demonstração da essencialidade e relevância das despesas e na existência de indícios de
inidoneidade de diversos documentos fiscais.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando os fundamentos expostos na
impugnação e destacando:
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001219/2005-61
4
 A necessidade de análise individualizada das operações e fornecedores;
 Que não se pode presumir a inidoneidade das notas fiscais com base
exclusivamente em situação cadastral irregular do emitente;
 Que a empresa apresentou, inclusive em mídia digital, documentos que
comprovam a efetiva prestação dos serviços e a relação com sua atividade-
fim;
 Que
haveria,
ademais,
vinculação
com o
processo
anterior
no
10845.003528/2004-94, envolvendo as mesmas questões de fato e de
direito, já apreciado pelo CARF, cujos acórdãos foram anexados.
No curso do processo foram produzidas diversas provas, inclusive diligências fiscais,
e apensados documentos que reforçam a conexão entre o presente feito e o processo
anteriormente julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, o que exige análise detalhada e
alinhamento jurisprudencial com os fundamentos ali firmados, sem prejuízo da apreciação
individualizada dos elementos constantes neste processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
I – PRELIMINAR
Inicialmente, cumpre apreciar a alegação preliminar de nulidade da decisão de não
homologação do pedido de compensação, suscitada pela contribuinte sob o fundamento de
ausência de motivação específica quanto à glosa dos créditos declarados.
Argumenta a recorrente que a autoridade fiscal teria se limitado a indeferir os
pedidos com base em considerações genéricas, sem apontar, de forma individualizada e
detalhada, as razões pelas quais os documentos fiscais que instruem os pedidos de compensação
teriam sido desconsiderados. Sustenta, ainda, que a ausência de motivação impediria o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade
da decisão administrativa.
Afasto a preliminar.
Nos termos do art. 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao processo administrativo
tributário federal por força do art. 16 do Decreto no 70.235/72, os atos administrativos devem ser
motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que os embasam, especialmente
nos casos que importem indeferimento de pedidos ou imposição de sanções.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001219/2005-61
5
No presente caso, a decisão de não homologação do pedido de compensação está
suficientemente fundamentada. A autoridade fiscal, nos documentos denominados Relatório
Fiscal, Informação Fiscal e no próprio Despacho Decisório, detalhou os fundamentos da glosa dos
créditos declarados, com referência expressa:
 às empresas fornecedoras envolvidas;
 à situação cadastral das emitentes (inaptas, baixadas, sem atividade
econômica comprovada);
 à ausência de capacidade operacional;
 e à inexistência de comprovação material suficiente das aquisições, para fins
de creditamento.
Além disso, foram juntados aos autos Relatórios de Diligência, inclusive os mesmos
que instruíram o processo anterior no 10845.003528/2004-94, nos quais se evidenciam as
inconsistências cadastrais e operacionais das fornecedoras. Trata-se, portanto, de decisão
suficientemente motivada, que permitiu o pleno exercício do direito de defesa, inclusive com a
apresentação de Manifestação de Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário com
impugnação circunstanciada das razões da não homologação.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade da decisão administrativa e passo ao exame
do mérito.
II – MÉRITO
Como já relatado, o presente processo trata de pedido de compensação não
homologado pela Receita Federal do Brasil, em razão da glosa de créditos de PIS e COFINS no
regime não cumulativo, apropriados pela contribuinte com fundamento nos arts. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
O cerne da controvérsia reside na alegada inidoneidade das notas fiscais emitidas
por diversas fornecedoras, declaradas inaptas ou baixadas de ofício, cujas aquisições teriam
gerado os créditos compensados.
A fiscalização entendeu que os documentos fiscais não comprovam operações
efetivamente realizadas com pessoas jurídicas regularmente constituídas, mas sim com pessoas
físicas ou empresas de fachada, de modo a permitir à contribuinte a fruição indevida de créditos
integrais, quando o correto, nos termos da legislação vigente à época, seria a utilização de crédito
presumido (no caso, 35% do valor das contribuições devidas sobre aquisições de pessoas físicas).
Conforme registrado na Informação Fiscal e nos Relatórios de Diligência, foram
identificadas 26 fornecedoras, com operações expressivas com a VOLCAFE, totalizando valores
superiores a R$ 30 milhões, no período de dezembro de 2002 a dezembro de 2005. Essas
empresas foram alvo de investigação pela Receita Federal, que concluiu pela ausência de
capacidade operacional, inexistência de estrutura física compatível com a atividade declarada,
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001219/2005-61
6
ausência de empregados segundo a RAIS, além de incompatibilidade entre o volume financeiro
movimentado e os registros contábeis e fiscais apresentados.
Destacam-se os seguintes elementos extraídos das diligências, que demonstram a
fragilidade das fornecedoras:
 Empresas localizadas em regiões diversas (MG, SP, ES), com movimentações
financeiras vultosas e nenhum ou pouquíssimos empregados declarados;
 Filiações a grupos de fornecedoras já objeto de investigação anterior,
especialmente no âmbito da Operação Broca, que identificou a prática
sistemática de interposição fraudulenta de empresas de fachada para
aquisição de café de produtores rurais, a fim de simular operações com
pessoas jurídicas e gerar crédito integral indevido.
As evidências coletadas não dizem respeito a um ou dois fornecedores isolados,
mas sim a uma rede de fornecedoras inaptas, com modus operandi recorrente, o que torna
legítima a dúvida da Administração sobre a efetiva ocorrência das operações nos termos
documentados e lançados pela contribuinte.
A) Vínculo com o processo no 10845.003528/2004-94
Importa destacar que os mesmos fatos e fundamentos foram objeto de análise
aprofundada no processo no 10845.003528/2004-94, envolvendo a mesma contribuinte e período
parcialmente coincidente. Naquele feito, o colegiado da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por maioria, deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional, restabelecendo as glosas de
crédito sobre aquisições de pessoas jurídicas inaptas, com base em voto vencido anterior da 3a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
O voto vencedor na CSRF, adotado como fundamento do acórdão no 9303-011.313,
destacou expressamente que, embora em princípio seja possível o aproveitamento de crédito em
hipóteses de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas (nos termos da Súmula 509 do
STJ), tal presunção de boa-fé não é absoluta, especialmente quando existem elementos robustos
indicando que o adquirente tinha ciência da simulação negocial ou se beneficiava diretamente da
fraude.
E foi exatamente essa a conclusão alcançada no voto vencedor da CSRF: a
contribuinte tinha pleno conhecimento da estrutura das fornecedoras, inclusive em razão de suas
relações geográficas, operacionais e do histórico de negócios com empresas sem qualquer
capacidade operacional ou fiscal.
Transcrevendo trecho da fundamentação acolhida:
“... aqui há elementos mais que robustos para demonstrar que o contribuinte
estava plenamente ciente de que estava comprando o café de empresas ‘de
fachada’, simulando aquisições de pessoas jurídicas, para se aproveitar do
creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas físicas [...]”
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001219/2005-61
7
“... não se pode comprovar a existência de conluio entre o vendedor e o
adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por parte do
adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio [...]”.
Dessa forma, não há como esta Turma se afastar da conclusão da Câmara Superior,
ainda mais quando os elementos de prova constantes no presente processo são idênticos ou, ao
menos, totalmente convergentes com os já analisados naquele feito.
B) Ônus da prova e ausência de diligência
Cumpre registrar que o direito ao crédito no regime da não cumulatividade exige,
além da formalidade fiscal, a veracidade material da operação subjacente. A mera existência de
nota fiscal ou contrato não é suficiente quando há indícios concretos de simulação ou fraude.
Neste sentido, embora a recorrente alegue que apresentou documentação
comprobatória, inclusive em mídia digital, os elementos constantes nos autos apontam que tais
provas não foram aptas a afastar as evidências de inidoneidade.
O ônus da prova, como já reiteradamente afirmado pelo CARF, recai sobre a
contribuinte no tocante à comprovação da legitimidade da operação e da veracidade material do
fato gerador do crédito. A mera alegação de que as fornecedoras foram declaradas inaptas
posteriormente às operações não descaracteriza a inidoneidade das transações, especialmente
quando há sinais evidentes de operações fictícias e de interposição fraudulenta.
A boa-fé presumida exige diligência mínima, o que não restou comprovado no caso
em análise. O volume das operações, a constância de aquisições com os mesmos grupos de
empresas e os dados objetivos apresentados pelas diligências, como ausência de funcionários,
endereços inexistentes ou incompatíveis com a atividade, são incompatíveis com a tese defensiva.
C) Aplicação do precedente da CSRF
Por fim, deve-se observar que o princípio da segurança jurídica e da coerência
decisória impõe o respeito aos precedentes firmados no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, especialmente quando há identidade de partes, fundamentos e provas, como no presente
caso.
O julgamento do processo no 10845.003528/2004-94 se deu em circunstâncias
fáticas e jurídicas absolutamente coincidentes, tendo sido confirmada a glosa de créditos
decorrentes das mesmas operações e com os mesmos fornecedores analisados aqui.
Portanto, a aplicação dos fundamentos e da conclusão do voto vencedor da CSRF é
imperativa, sob pena de ofensa à uniformidade da jurisprudência administrativa.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, é possível afirmar, com base nos elementos constantes dos
autos e no precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que:
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.053 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001219/2005-61
8
1. O pedido de compensação foi corretamente não homologado, tendo em
vista que os créditos de PIS e COFINS declarados pela contribuinte, com base
em aquisições de insumos de empresas posteriormente declaradas inaptas,
não se sustentam diante das provas coligidas;
2. Há nos autos provas robustas de que as operações declaradas foram
simuladas, com interposição fraudulenta de pessoas jurídicas que, na
verdade, atuavam como fachada para a aquisição de café de pessoas físicas,
em clara tentativa de burlar a sistemática do crédito presumido e se
apropriar de créditos integrais indevidos;
3. A contribuinte não demonstrou diligência mínima na verificação da
idoneidade das fornecedoras, mesmo diante de circunstâncias evidentes de
que tais empresas não possuíam estrutura, pessoal, regularidade fiscal ou
capacidade operacional compatível com os valores negociados;
4. Como já assentado no voto vencedor do processo no 10845.003528/2004-
94, que tratou das mesmas fornecedoras, dos mesmos indícios e do mesmo
modus operandi, a boa-fé da contribuinte não pode ser presumida. O fato
de as notas fiscais terem sido formalmente emitidas e posteriormente
declaradas inidôneas não afasta a inidoneidade das operações em si,
conforme jurisprudência consolidada da CSRF;
5. Portanto, a decisão da autoridade administrativa que não homologou o
pedido de compensação deve ser mantida, na forma em que foi proferida,
respeitando-se a legalidade, a moralidade administrativa e a jurisprudência
vigente.
IV – DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 2913
DF CARF MF
Original